Tribunal: TJSP
Processo: 2012277-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – Crédito que não ostenta natureza alimentar – Bloqueio em conta bancária em quantia inferior a quarenta salários mínimos – Verba impenhorável – Recurso provido.